Tribunal: TJMT
Processo: 0015156-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015156-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[N. C. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 06.101.974/0001-48 (APELADO), MARCONI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 31.775.570/0001-87 (APELANTE), JOAO MARCOS FAIAD - CPF: 621.745.099-20 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), BMC BRASIL IMPORT. E COMERCIO DE MAQUINAS DE CONSTRUCOES LTDA (APELANTE), FREDERICO PRADO LOPES - CPF: 165.096.698-97 (ADVOGADO), AURELIO FRANCO DE CAMARGO - CPF: 295.734.178-63 (ADVOGADO), NILTON CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 325.357.401-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A - CNPJ: 09.016.903/0001-35 (APELANTE), BMC BRASIL IMPORT. E COMERCIO DE MAQUINAS DE CONSTRUCOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 31.775.570/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), WEUDYS CAMPOS FURTADO - CPF: 022.792.881-41 (ADVOGADO), BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A - CNPJ: 09.016.903/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA DÍVIDA COBRADO EM AÇÃO MONITÓRIA – DESCABIMENTO –
ADSTRIÇÃO À LITERALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve ficar adstrito aos termos expostos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0015156-34.2014.8.11.0041

APELANTE:
MARCONI COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADO:
NC OLIVEIRA EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCONI COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, no
Cumprimento de Sentença
por ela promovido em face de NC OLIVEIRA EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, decorrente da Ação de Consignação em Pagamento n. 0015156-34.2014.8.11.0041, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora Apelada, condenando a Apelante, via de consequência, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% de sucumbência.

Em suas razões, aduz, em síntese, que “
os honorários de sucumbência foram atribuídos sobre o valor total da condenação, que, de acordo com a decisão da Colenda Câmara que julgou o recurso de apelação, concluíram-se que a dívida era de R$23.498,00, ou seja, o honorário arbitrado deve ser sobre o valor da condenação, art. 85, §2o do CPC
”, de modo que “
o cumprimento de sentença seguiu estritamente as orientações constantes no acórdão da Colenda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
mantendo a íntegra o cumprimento de sentença protocolado pela apelante
”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 170431590.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MARCONI COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, no
Cumprimento de Sentença
por ela promovido em face de NC OLIVEIRA EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, decorrente da Ação de Consignação em Pagamento n. 0015156-34.2014.8.11.0041, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora Apelada, condenando a Apelante, via de consequência, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% de sucumbência.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, verifica-se dos autos que a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pela ora Apelada contra a Apelante foi, inicialmente, julgada procedente, como o reconhecimento do valor consignado como único devido e condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação (Id. 170431562, p. 13/14).

Tal sentença foi, contudo, reformada por este Sodalício em sede de julgamento de recurso de Apelação, ocasião em que foi reconhecida a improcedência da Ação de Consignação e, via de consequência, a inversão do ônus sucumbencial (Id. 170431564, p. 27/50).

Cumpra anotar que, consoante entendimento jurisprudencial, sendo desconstituída em grau recursal sentença condenatória, devem os honorários serem fixados sobre o valor da causa, visto que a base de cálculo outrora adotada deixou de existir, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO RECURSAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRECEDENTES. (...)
3. "sendo desconstituída em grau de recurso sentença condenatória, correta a aplicação da base de cálculo dos honorários em percentual sobre o valor da causa, uma vez que não há mais condenação (CPC, art. 20, § 4o)" (AgRg no REsp 767.864/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 2/5/2011). Em igual sentido: AgInt no REsp 1.404.957/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/8/2017; AgRg no AREsp 518.943/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 19/2/2016.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.670.036/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)
(destaquei)

Ocorre que, como indicado na sentença, ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, ao argumento de que o valor consignado fora reconhecido como insuficiente para a quitação do débito, postulou a Apelante não apenas pelo pagamento de honorários sucumbenciais fixados nestes autos, mas também por aqueles incidentes sobre o valor de toda a dívida cobrada nos autos da Ação Monitória 0036705-37.2013.8.11.0041 igualmente ajuizada entre as partes, extrapolando os limites do título executivo judicial e da coisa julgada.

Tal qual apontado em sede de contrarrazões, “
esta ação de Consignação em Pagamento possuía como valor da causa R$ 16.008,10, que é justamente o valor que foi consignado. E ao ser julgada improcedente e serem arbitrados honorários de 20%, os honorários a serem cobrados em cumprimento de sentença deveriam ter sido equivalentes a 20% sobre o valor da causa julgada improcedente. Contudo, conforme dito, a Apelante MARCONI apresentou cumprimento de sentença requerendo pagamento de honorários sobre toda a dívida cobrada nos autos da Ação Monitória, motivo pelo qual o magistrado julgou improcedente o cumprimento de sentença, posto que são processos diferente
”, em sentença que não carece de reforma.

A propósito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão de promessa de compra e venda - Procedência parcial para condenar o requerido a restituir 90% dos valores recebidos a título de sinal - Impugnação ofertada pelo devedor com o fim de que seja considerado o valor comercial da motocicleta na data da entrega dos documentos - Afastamento - Valor certo dado ao veículo no momento da contratação e considerado pelo título executivo -
Inviabilidade, na fase executiva, de qualquer interpretação do título judicial, sob pena de burla à sua literalidade
- Recurso provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2134976-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025